Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708235-33.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNNO LEANDRO NASCIMENTO AMARAL BRAGA APELADO: CARLOS ALBERTO FILGUEIRAS GOMES, LAIS ALVES FILGUEIRAS GOMES, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ESPÓLIO DE: VALCIRA ALVES FILGUEIRAS DESPACHO Intime-se o apelante acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (ID 73125116). Prazo: 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator